Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-75.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-75.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: FRANCIMARA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ENCERRAMENTO DO PROUNI INDEVIDOS. ALUNA QUE REGISTROU JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SEUS REQUERIMENTOS, DE SUSPENSÃO, ATUALIZAÇÃO E REMATRÍCULA. AUSENTE PROVA DE TAIS REQUERIMENTOS TENHAM SIDO FORMALIZADOS A DESTEMPO. CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA EM FASE FINAL. EVIDÊNCIAS DE QUE A UNIVERSIDADE NÃO OBSERVOU A PORTARIA Nº 19 DO MEC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, decorrente de negativa da UNIRB em realizar a rematrícula da Autora no curso superior de Psicologia, e sustenta cancelamento do PROUNI por alegado abandono da aluna.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, pretensão recursal da Instituição de Ensino Superior - IES pela anulação da sentença sob alegação de incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito, ou improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de conduta ilícita ensejadora de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
Na situação em testilha, constata-se, do acervo probatório à luz da Portaria Normativa nº 19/2008 do Ministério da Educação - MEC, que a recusa a concretização da rematrícula da Autora Recorrida em 2020.1 é indevida, e igualmente o alegado encerramento/cancelamento da bolsa do PROUNI, na medida em que, a aluna fez os requerimentos de suspensão e retomada em 2017, de atualização e rematrícula em 2019.1 e 2019.2, e demonstrou ter protocolado junto a Universidade, requerimento para rematrícula em 10 e 24/01/2020, dentro do prazo de vigência de sua bolsa.

Acrescente-se a isso, que a Ré Apelante, a UNIRB, não comprova que a aluna fez o requerimento fora do prazo, não demonstra ter formalizado os procedimentos relativos às bolsas Prouni, nos termo da Portaria retromencionada, visto que o termo de encerramento juntado é do segundo semestre de 2020 e não ao tempo do requerimento da autora, em 2020.1, e sequer consta assinatura da autora.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento: A
negativa de rematrícula sob o alegado encerramento/cancelamento da bolsa decorrente de suscitado abandono da aluna, não se sustenta, o que evidencia a falha na prestação do serviço e caracteriza, na situação em testilha, o dano moral indenizável, na medida em que impediu a aluna de dar seguimento ao seu curso de formação em nível superior em Psicologia, já em fase final, violando direitos inerentes a sua personalidade acadêmica e profissional de natureza intangíveis, até o presente momento, visto que não localizadas evidências e nem informações no sentido de que a matrícula já tenha sido realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-75.2020.8.05.0076
, em que figuram como Apelante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como Apelada FRANCIMARA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça